Tribunal: TJDFT
Processo: 0754657-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Processo : 0754657-73.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 181697045 dos autos na origem n. 0714181-69.2023.8.07.0007) que indeferiu o arresto de bens do devedor, sob o fundamento de que que “a parte requerente limita-se a argumentar que o executado pode vir a esvaziar seu patrimônio para não pagar a dívida”, contudo, “não traz aos autos qualquer elemento que aponte a existência de indícios concretos de que a parte executada esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de furtar-se ao pagamento da dívida”. A agravante sustenta a possibilidade da constrição quando o devedor não é localizado para citação, conforme orienta a jurisprudência do STJ e deste TJDFT. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar o bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias do agravado e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Tratando-se de execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens do executado (art. 824 do CPC), o arresto de bens tem previsão no art. 830 do CPC, como medida apta a garantir futura penhora, a ser promovida pelo oficial de justiça sobre os bens que encontrar, quando não localizar o devedor para proceder à sua citação pessoal. Por sua vez, o art. 854 do CPC, embora se refira a penhora on-line, autoriza o arresto de ativos financeiros, consoante entendimento jurisprudencial dominante, após o esgotamento das diligências para a localização do executado, senão vejamos os precedentes desta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON LINE. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NECESSIDADE. 1. Resta prejudicado o agravo interno quando a decisão monocrática do Relator não for reconsiderada, e, em observância ao princípio da economia processual, estando o recurso de agravo de instrumento apto a receber julgamento em definitivo. 2. A falta de citação não impede o arresto de bens, na medida em que os artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que, mesmo não encontrado o devedor, será possível promover o arresto de recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias do executado através de sistema eletrônico. 3. Entretanto, a jurisprudência desta Corte de Justiça aponta no sentido de que tal possibilidade só é exercitável após o esgotamento das diligências para a localização do executado. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0709024-10.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 7/7/2021, DJe 21/7/202. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO FRUSTRADA. ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. Frustradas as tentativas de citação da executada, é possível o arresto, via Bacenjud e Renajud, se atendidos os pressupostos dos artigos 830 e 854 do CPC/2015. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (AGI 0724863-12.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 25/2/2021, DJe 10/3/2021. Grifado) EXECUÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. FALTA DE CITAÇÃO DE UM DOS DEVEDORES. NÃO REQUISITO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM DO DEVEDOR CITADO. POSSIBILIDADE. ARRESTO ONLINE. DEVEDOR NÃO CITADO. IMPOSSIBILIDADE ATÉ ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Movendo-se a execução contra codevedores, levados a Juízo quando em litisconsórcio passivo facultativo, a citação de todos os executados não é requisito para que se atenda a pedido de constrição judicial do devedor que já foi integrado à relação jurídico-processual e se dê regular prosseguimento à execução, a fim da satisfação do direito do credor/exequente. 2. Presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, dá-se provimento ao agravo de instrumento quanto ao ponto, determinando a pesquisa e penhora dos ativos financeiros nas contas bancárias do executado regularmente citado, suficientes ao pagamento da dívida. 3. O arresto online de devedor ainda não citado exige o esgotamento de todos os meios a fim da localização do executado para o deferimento do pedido. 4. Pendente tentativa de localização de endereço do executado na origem por meio dos sistemas BANCENJUD, INFOJUD, bem como de citação por edital, inviabilizado o arresto online. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (AGI 0720997-64.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 3/4/2019, DJe 12/4/2019. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VIABILIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. OBSERVÂNCIA. PLURALIDADE DE DEVEDORES. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. CITAÇÃO DE CODEVEDOR EFETIVADA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PENHORA DE VALORES. 1. Admite-se a realização de arresto de valores e bens por meio de pesquisa em sistema Bacenjud, desde que restem frustradas as diligências possíveis para a localização do Devedor. Precedentes da Turma e do c. STJ. 2. Prevista a solidariedade dos devedores no título que embasa a execução, opera-se um litisconsórcio passivo facultativo, o que dispensa a citação de todos os executados para a efetivação da penhora em relação àquele cujo ato citatório já se aperfeiçoou. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (AGI 0726896-09.2019.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 25/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Grifado) Na hipótese em comento, após frustrada a tentativa de citação no endereço da inicial (id. 170410601 na origem), foi realizada a pesquisa de endereços (id. 171590823 na origem), nos quais houve diligências sem êxito na citação (ids. 176347629, 179267668, 181066033 na origem). Logo, em exame preliminar, verifico o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do executado. Portanto, os elementos carreados aos autos evidenciam a probabilidade do direito postulado pelo agravante, bem assim o periculum in mora, tendo em vista as diligências ordenadas na decisão agravada, sob pena de extinção do feito. Defiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Desnecessário ouvir a parte agravada para contraminuta, tendo em vista que ainda não fora citada. Intime-se. Após, à conclusão para relatório e voto. Brasília – DF, 10 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator